Tribunal: TJMT
Processo: 1013036-74.2017.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013036-74.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0003-26 (EMBARGANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), KAREN RUBIN - CPF: 910.132.161-72 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0003-26 (EMBARGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), KAREN RUBIN - CPF: 910.132.161-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E ACOLHEU DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
DE COBRANÇA

–
ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO -
ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO
DECISUM
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO
- ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO CONCERNENTE À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTA NO ART. 85, §

11, DO CPC – OMISSÃO VERIFICADA – ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

Segundo as disposições do artigo 85, § 11, do Código Procedimental Civil, ao julgar a apelação cível o tribunal pode majorar a condenação posta a título de honorários advocatícios em decorrência do trabalho adicional desenvolvido pelo profissional da advocacia quando não conhecer ou desprover o recurso interposto. De forma que sua inobservância configura omissão no julgamento, corrigível pela via dos embargos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
elo Estado de Mato Grosso
e pel
a Fundação
de Saúde Comunitária de Sinop
, em face
de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público
, que
negou
provimento ao Recurso de
Apelação Cível
interposto
p
elo Estado de Mato Grosso
,
ratificando a sentença proferida pelo juízo singelo, que
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial da A
ção de Cobrança.

Em suas razões, a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop sustenta pela omissão em relação à majoração dos honorários de sucumbência
.

Contrarrazões ofertadas pela parte Embargada (id. 183077675).

O Estado de Mato Grosso, em seus
aclaratórios
, defende que
há erro material a eivar o presente
decisum
, vez que não enfrentou o objeto dos autos, bem como que o juízo singular não teria deixado expresso que
“não visualizou a necessidade de aprofundamento da análise das
despesas
do período de intervenção”.

Argumenta que, a seu entender,
o entendimento proferido é contraditório e omisso, eis que não enfrentou os argumentos trazidos
por
ele.

Não houve contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório,
cuida-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso e pel
a Fundação
de Saúde Comunitária de Sinop, em face de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, ratificando a sentença proferida pelo juízo singelo, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial da Ação de Cobrança.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
º
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB
A ÉGIDE
DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos
termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (
arts
. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 -
DJe
24/05/2016). (Destaquei).

No caso vertente, o
acórdão prolatado restou assim grafado:

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – MÉRITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONTRATO DE GESTÃO N. 006/2012/SES/MT – VALORES NÃO ADIMPLIDOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, quando se verificar que o ato sentencial recorrido apresenta os fundamentos pelos quais o julgador julgou improcedente o pedido.

É inquestionável o dever dos contratantes quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas.

Do
decisum
, embargam
amb
as
as
partes.

Dos embargos opostos pel
a
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop.

Em suas razões, o Embargante alega pela ocorrência de omissão a eivar o
decisum
, tendo em vista a ausência de majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso
.

Com razão
a
Embargante.

Considerando que o Apelante,
ora embargado
,
saiu vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, necessária se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais, arbitrados em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Dessa feita, a verba honorária deve ser majorada, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....] Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’ [...]. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 04/09/2017,
Publicado
no DJE 29/09/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...] O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11). (TJMT - ED 16830/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 05/06/2017,
Publicado
no DJE 14/06/2017).

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo a quo na importância de
5
% (
cinco por cento
) em mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de
7
% (
set
e por cento), do valor do proveito econômico, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Dos embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso.

Em suas razões, o Embargante sustenta a ocorrência de erro material, omissão e contradição no acórdão proferido.

Sem razão a
o
Embargante.

E
m relação ao aprofundamento da análise das despesas do período de intervenção,
anoto que a parte ora Embargante foi devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, ocasião em que a Embargante solicitou o julgamento antecipado da lide
.

Com efeito, da análise do acórdão embargado, entendo que inexiste omissão, erro material ou contradição a ser reconhecidas, já que este abordou, de maneira clara e satisfatória, a questão relativa
ao Contrato de Gestão sob o nº 006/SES/MT/2012 e seu Quinto Termo Aditivo
.
Confira-se excerto do voto:

[...]
Extrai-se dos autos que a Autora sustenta que celebrou contrato administrativo denominado – Contrato de Gestão nº 006/2012/SES/MT – cujo objeto era o gerenciamento e operacionalização dos serviços dentro do Hospital Regional de Sinop.

Diante da inadimplência do requerido, ora Apelante, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2017, houve rescisão unilateral do contrato de gestão, eis que a dívida alcança a monta de mais de 12 (doze) milhões de reais.

Destaca que enviou diversas notificações ao ente público a fim de receber os valores devidos, contudo, sem êxito.

A questão posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo, porque, a alegada inadimplência do Requerido Estado de Mato Grosso perante a Fundação Autora referente ao período compreendido entre setembro
a
novembro de 2017 do Contrato de Gestão sob o nº 006/SES/MT/2012, de modo que, por meio da CLÁUSULA SEXTA, está PACTUADO:

6.1 (...) I – Na vigência do presente Contrato de Gestão o valor anual a ser transferido à Contratada será de R$ 39.928.706,74 (trinta e nove milhões, novecentos e vinte e oito mil, setecentos e seis reais e setenta e quatro centavos), sendo que a importância de R$ 5.909.043,50 (cinco milhões, novecentos e nove mil e quarenta e três reais e cinquenta centavos), corresponde ao valor destinado aos investimentos iniciais, o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), corresponde ao investimento com reformas e adequações e o valor de R$ 32.019.663,24 (trinta e dois milhões, dezenove mil e seiscentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos), correspondente ao custeio, que será transferido mediante a liberação de 11 (onze) parcelas mensais consecutivas (...).

Igualmente, o TERCEIRO TERMO ADITIVO ao CONTRATO de GESTÃO N. 006/SES/MT/2012 assim disciplinou, em linhas gerais:

6.1 (...) I – As transferências do recurso financeiro relativo ao custeio mensal do Contato de Gestão, mencionado no subitem 5.2.2 acima, a partir de fevereiro de 2016, serão efetuadas no valor de R$ 4.123.520,00 (quatro milhões, cento e vinte e três mil e quinhentos e vinte reais).

E, no mesmo sentido, o QUINTO TERMO ADITIVO assim foi
formalizaco
:

6.1 (...) I – A transferência mensal custeio do Hospital Regional de Sinop, a partir de julho de 2017, passa a ser de R$ 4.460.411,58 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta e oito centavos), sendo este valor composto de uma parte correspondente a 90% (noventa por cento) do orçamento mensal a ser transferido, conforme avaliação definida no anexo – II, e uma parte de 10% (dez por cento) a ser transferido conforme avaliação prevista no anexo – III, devendo a primeira parcela ser transferida na assinatura do Contrato de Gestão, e as demais parcelas até o dia 10 (dez) dos meses subsequentes.

Logo, diante da inadimplência da diferença nos repasses mensais das verbas que se vinculam ao fim do Contrato de Gestão, por certo houve o comprometimento do gerenciamento do nosocômio de responsabilidade da Autora, dada a dependência financeira para a gestão do Hospital Regional de Sinop.

Assim, como bem observado pelo Juiz singular é inquestionável o dever dos contratantes quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas, de modo que, ressalvada a conturbada relação entre as partes, o fato é que o Requerido Estado de Mato Grosso não se desincumbiu em comprovar o pagamento dos meses de setembro a novembro de 2017 conforme ônus processual disposto no artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Desse modo, o Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que autorize a improcedência da demanda posta.

Isso posto, a dívida imputada ao Requerido é fato incontroverso nos autos, restando, portanto, sua responsabilidade quanto ao montante inadimplido.

Por tais razões, o desprovimento do Apelo interposto pelo do Estado de Mato Grosso e confirmação da sentença reexaminada, é medida impositiva.

[...]

Verifica-se, da fundamentação do acórdão, que as matérias suscitadas pelo Embargante, no seu Recurso de Apelação, foram devidamente enfrentadas, de forma que não há a omissão propalada.

Por fim, afigura-se inoportuna e sem fundamento a alegação de que o acórdão é contraditório, pois há, na decisão invectivada, adequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, como visto acima.

Na verdade, observo que o Recorrente
se utiliza
do presente Recurso de Embargos para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Primeira Câmara, de sorte que pretende o
rejulgamento
do que decidido no Recurso de Apelação, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.

Por tais considerações, por inexistir omissão, obscuridade e erro material, a rejeição dos Embargos Declaratórios
opostos pelo Estado de Mato Grosso
é medida impositiva.

Forte nessas razões
,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração, opostos
pelo
Estado de Mato Grosso
e;

ACOLHO

aos Embargos opostos pela Fundação de Saúde Comunitária de Sinop para sanar a omissão apontada e majorar os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código Procedimental Civil, germinando o percentual total de 7% (sete por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024